Tribunal: TJMT
Processo: 1026192-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026192-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOÃO EVANGELISTA SOUSA DOS SANTOS JUNIOR (AGRAVADO), CAMILA SOARES GOMES - CPF: 053.165.335-85 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA NO INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. CONTA UTILIZADA COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da conta
@sinopqueeuquero
na plataforma Instagram, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta a legalidade da desativação com base nos Termos de Uso da plataforma, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a necessidade de produção de prova técnica, pugnando pela revogação da decisão ou pela postergação de sua análise para após o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determina o restabelecimento da conta de rede social desativada; (
ii
) estabelecer se a desativação unilateral da conta, sem motivação específica e sem prévio contraditório, configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que se encontram presentes no caso concreto.

A agravante não indica, de forma específica, qual conteúdo teria violado os padrões da comunidade da plataforma, limitando-se a alegações genéricas de infração aos Termos de Uso.

A ausência de motivação específica para a desativação da conta impede o exercício do contraditório e viola o dever de informação, comprometendo a boa-fé objetiva e caracterizando falha na prestação do serviço.

A conta desativada é utilizada como ferramenta de trabalho e possui mais de 120 mil seguidores, o que reforça o risco de dano profissional, financeiro e reputacional decorrente da desativação abrupta.

A reversibilidade da medida, aliada à ausência de prova concreta de impossibilidade técnica de reativação, justifica a manutenção da decisão até a fase instrutória.

Os Termos de Uso das plataformas digitais não prevalecem sobre o ordenamento jurídico nacional e devem ser interpretados à luz do devido processo legal e da proteção do consumidor.

As astreintes fixadas (R$ 1.000,00 por dia) são proporcionais à finalidade coercitiva da ordem judicial, podendo ser revistas futuramente conforme o art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A desativação unilateral de conta em rede social, sem motivação específica e sem prévio contraditório, configura falha na prestação do serviço.

A tutela de urgência pode ser concedida para restabelecimento de conta desativada quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da ausência de prova específica da infração e da existência de risco de dano profissional e reputacional.

Os Termos de Uso das plataformas digitais não afastam a aplicação das garantias processuais e da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1031221-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025, DJE 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT, 2ª Vara Cível, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenizatória por Danos Morais nº 1019074-24.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência determinando o restabelecimento da conta
@sinopqueeuquero
na plataforma Instagram, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A Agravante alega
que a conta foi desativada por violação aos Termos de Uso do
S
erviço, inexistindo censura e sendo imprescindível a formação do contraditório para esclarecimento dos motivos da desativação.

Sustenta ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
para a tutela de urgência.

Defende que as políticas internas da plataforma legitimam a remoção de contas violadoras e que a manutenção da decisão gera dano grave, inclusive diante das astreintes fixadas.

Argumenta que a análise deve ser postergada até a instrução, com produção de provas técnicas.

Ped
e o
provimento do agravo para revogar a ordem de restabelecimento da conta, ou, ao menos, postergar sua análise para após o contraditório.

Contraminuta no Id n
.
306015351.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que tem um perfil na plataforma

Ré voltado para entretenimento e divulgação de notícias relevantes da sua cidade, mantendo

conta verificada com mais de 120 mil seguidores sob o nome
@sinopqueeuquero
, vinculado

ao e-mail
joao.barretos.oi@gmail.com
.

Diz que o perfil funcionava como fonte confiável de notícias policiais,

política e entretenimento, possuindo meios de comunicação direta com o jurídico e os

redatores.

Afirma que, de forma abrupta e imotivada, a conta foi desativada

(22/06/2025), com a única justificativa genérica de
“violação dos padrões da comunidade”.

A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente por

inexistir, até então, indicação específica de conteúdo violador
e
por
se
tratar de conta utilizada como ferramenta de trabalho, com potencial de prejuízos financeiros imediatos.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

N
este
caso, a
A
gravante limita-se a invocar
“violação aos Termos de Uso”
de forma genérica, sem apontar a publicação, data, ou modalidade de infração atribuída à conta
e essa
ausência de especificidade fragiliza a probabilidade do direito invocado pela recorrente para afastar a tutela deferida.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE CONTA INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Configura-se relação de consumo quando há monetização indireta do serviço gratuito por meio de publicidade e coleta de dados.

4.
A desativação da conta sem motivação específica e sem garantia de contraditório viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A plataforma cumpriu a ordem judicial de reativação da conta, e não foi verificada impossibilidade técnica. A ausência de prova de dano extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a desativação unilateral de conta institucional em rede social sem motivação específica e sem oportunizar o contraditório, configurando falha na prestação do serviço".

(...).”
(N.U 1031221-72.2023.8.11.0041,
Rela. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)
.

Desse modo,
presentes

os requisitos do art. 300 do CPC, diante da genericidade da imputação e do perigo de dano apontado (perda de alcance profissional, confusão com perfis falsos e prejuízos reputacionais), além da reversibilidade da medida, como registrado na decisão de piso
, impõe-se a manutenção da medida.

Ademais, o
s Termos de Uso não se sobrepõem ao ordenamento jurídico e devem ser aplicados em conformidade com a legislação processual, observando-se transparência e devido processo em medidas restritivas a direitos do usuário.

E, neste momento processual
a mera invocação abstrata de políticas internas, desacompanhada de prova específica, não justifica a revogação da tutela
, sendo prudente
preservar a eficácia da decisão até a instrução,
momento
em que a agravante poderá demonstrar, de modo individualizado, eventual infração contratual
e, se for o caso, requerer novamente a tutela de urgência
.

As astreintes fixadas (R$ 1.000,00/dia) guardam proporcionalidade com a ordem e finalidade coercitiva, sem prejuízo de futura revisão, nos termos do art. 537 do CPC, a depender do comportamento das partes e da evolução do feito
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025